Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0740432-10.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALISSON ALVES DA SILVA CARLOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração contra decisão que determinou que o Distrito Federal distribuísse o Pedido de Uniformização diretamente no Superior Tribunal de Justiça. Alega que a decisão equivale à negativa de processamento do incidente. Requer o processamento do pedido de uniformização de interpretação de lei e o encaminhamento ao STJ. O ente distrital apresenta requerimento denominado de “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” (em 15/10/2020), tendo por base o art. 18, § 3o, da Lei 12.153/209, alegando que o julgado da 2a Turma Recursal diverge do entendimento extraído de decisão da 1a Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro. Com relação ao art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, verifica-se que tem cabimento em duas situações: divergência de interpretação de turmas recursais de entes federativos diversos e/ou contrariedade a Súmula do STJ, isto em se tratando de matéria afeta aos Juizados da Fazenda Pública. No caso dos autos, conforme relatado, a alegação do Distrito Federal é de que a decisão atacada diverge de decisão de outra Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro para caso similar. Cabível, na hipótese, acolho o pedido de uniformização, nos termos do §3o do art. 18 da Lei 12.153/2009. Diante do exposto, admito ACOLHO OS EMBARGOS para que o pedido de uniformização de interpretação de lei seja remetido para o Superior Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito